Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INCÊNDIO MAJORADO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO.
I – A ausência de vestígios no laudo determinou a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que nem sempre deixa vestígios e por isso, pode ser demonstrada por outros meios de prova.
II – Quando a materialidade e autoria dos delitos de coação no curso do processo, incêndio e vias de fato encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
III – Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV – Os depoimentos prestados por policiais na qualidade de testemunhas têm valor probatório, porquanto revestidos de fé pública, são aptos para embasar a condenação, se coesos com as demais provas dos autos.
V – Havendo dois registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e o outro destacado para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.
VI – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – Recurso de VALDINEY conhecido e parcialmente provido. Recurso de IGOR conhecido e não provido.